Tribunal: STF
Processo: RE 1209640
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PROGRAMAS DE INCENTIVO FISCAL. “FOMENTAR”, “PRODUZIR” E “PROTEGE”. APLICAÇÃO DA TESE CONSOLIDADA PELO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 42. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES.



    1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entendeu ser indevido condicionar o repasse ao município ao ingresso do tributo no erário estadual, sob pena de violação ao pacto federativo, nos termos do voto condutor do leading case do Tema 42 ( RE 572.762, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI).



    3. Agravo interno a que se nega provimento.